Tribunal: TJBA
Processo: 8050821-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050821-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: EDNA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA LIMINAR. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC nº 18788082) no benefício previdenciário da parte autora, Edna Alves dos Santos, fixando multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante requer a revogação da liminar ou, alternativamente, a redução das astreintes e a modificação de sua periodicidade para mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos sobre o benefício previdenciário; (ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A alegação da parte autora de desconhecimento do contrato de cartão de crédito com RMC, aliada à natureza alimentar de seu benefício previdenciário, justifica, em cognição sumária, a concessão da tutela antecipada.

A jurisprudência majoritária reconhece a legitimidade da suspensão dos descontos em benefícios previdenciários quando há indícios de contratação irregular ou abusiva, especialmente envolvendo consumidores idosos e hipossuficientes.

A alegação de irreversibilidade da medida liminar não se sobrepõe ao risco de dano imediato causado ao consumidor pela manutenção dos descontos questionados.

O valor da multa diária originalmente fixado (R$ 100,00/dia, limitada a R$ 10.000,00) revela-se desproporcional, devendo ser ajustado para R$ 100,00 por ato de descumprimento, limitado ao montante de R$ 5.000,00, conforme o art. 537, § 1º, do CPC e precedentes sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário é cabível quando presentes indícios de contratação indevida e risco de prejuízo alimentar ao consumidor.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser ajustada conforme a natureza da obrigação e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537, § 1º, e 995, parágrafo único; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2179511-21.2023.8.26.0000, Rel. Des. Coutinho de Arruda, j. 05.02.2024; TJ-MG, AI 29106305320228130000, Rel. Des. Fabiano Rubinger, j. 18.04.2023; TJBA, AI 8050335-32.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda, j. 17.12.2024; TJBA, AI 0015725-24.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 28.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8050821-80.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO BMG SA e como
agravada
EDNA ALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presid
ente/
Relator

02